Tribunal: TJPA
Processo: 0809160-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809160-87.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS, ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação a cobrança de ICMS importação e determinar a restituição do indébito tributário.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação a cobrança de ICMS importação e determinar a restituição do indébito tributário.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal estabelece no artigo 150, inciso VI, “
b
”, que é vedado ao Estado instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto.

4. A
entidade ora Apelada se enquadra no disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional quanto às entidades consideradas imunes à tributação.

5. A imunidade tributária em questão abrange a importação de materiais e equipamentos para a manutenção da igreja ou para a realização de suas atividades, cabendo à Fazenda Pública o ônus de provar o desvio de finalidade, o que não ocorreu no presente caso.

6. A
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 150, inciso VI, “b”; Código Tributário Nacional, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: STF -
Tema
nº
336
;
STJ - ARE 1096439 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019;
TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10024401720208260562 SP 1002440- 17.2020.8.26.0562, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 17/10/2020, 8ª Câmara de Direito Publicitação: 17/10/2020; TRF-4 - AC: 50157931420164047200 SC 5015793- 14.2016.4.04.7200, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2018;
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803761-15.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0809160-87.2021.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação a cobrança de ICMS importação e determinar a restituição do indébito tributário.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto
, confirmo a decisão de ID Num. 24972175 e julgo procedentes os pedidos da inicial e declaro o processo extinto, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para, nos termos da fundamentação:

1) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de ICMS importação, referente ao desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto das Declarações de Importação nº 21/0112820-8 e 20/2116075-0, exigido pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 352021390000377, no importe de R$200.505,24 (duzentos mil, quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos);

2) Determinar a restituição do indébito tributário, a ser realizado por compensação, na forma de crédito fiscal, no importe de R$200.505,24 (duzentos mil, quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme Termo de Apreensão e Depósito nº 352021390000377 (ID Num. 22965535), a ser corrigido monetariamente desde a data de seu recolhimento indevido (08/02/2021 - ID Num. 23346605) pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

3) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, entre autor e réu, em relação ao recolhimento de ICMS na importação de bens destinados à sua atividade religiosa, ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS na venda interestadual a não contribuintes do imposto e ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de bens ao seu ativo imobilizado ou material de uso e consumo, nos termos da fundamentação.

Em razões
recursais (Id.

29721246), o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de tutela genérica e que a imunidade tributária em questão está vinculada às finalidades essenciais da atividade religiosa.

Aduz que a sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária na importação de bens relacionados à atividade religiosa, porém não o fez em relação ao ICMS-DIFAL, estabelecendo uma dispensa genérica, o que não deve ocorrer.

Alega ainda que a imunidade somente se aplicaria ao caso se a entidade religiosa figurasse como contribuinte de direito, o que não ocorre, pois ocupa a posição jurídica de comprador em um contrato de compra e venda.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id.
29721255
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão da ausência de interesse público primário e relevância social (Id. 34032154).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação a cobrança de ICMS importação e determinar a restituição do indébito tributário.

No caso concreto, a Apelada é uma entidade religiosa, a qual ajuizou a
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
para obter declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que desobrigue a recorrida a recolher ICMS incidente na Importação, por ocasião do desembaraço aduaneiro de bens destinados à construção do Templo religioso da Apelada, e às atividades religiosas; e do ICMS-DIFAL devido na venda interestadual para não contribuintes; além do ICMS-DIFAL devido na aquisição interestadual de ativo imobilizado ou material para uso ou consumo.

Assim o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação a cobrança de ICMS importação e determinar a restituição do indébito tributário
, razão pela qual o Ente Estatal apelou da decisão.

Acerca do tema, a Constituição Federal estabelece no artigo 150, inciso VI, “
b
”, que é vedado ao Estado instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto. Senão, vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Como se observa no
§ 4º do mesmo dispositivo
, tal imunidade tributária se estende a impostos sobre bens, renda e serviços relacionados às suas finalidades essenciais, e isso inclui a importação de materiais e equipamentos para a manutenção da igreja ou para a realização de suas atividades.

E para que seja declarada a imunidade em questão, a ora Apelada deve estar de acordo com o disposto na Constituição Federal, bem como na legislação complementar que rege a matéria, nesse caso, o Código Tributário Nacional.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada se enquadra no disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional quanto às entidades consideradas imunes à tributação que são:

Art. 14.

(...)

I – não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos de manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Quanto a esse assunto, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema
nº
336
e fixou a tese de que:
“As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários".

Portanto, constata-se que a imunidade tributária em questão abrange a importação de materiais e equipamentos para a manutenção da igreja ou para a realização de suas atividades e que a comprovação da destinação de tais bens é uma presunção, cabendo à Fazenda Pública o ônus de provar o desvio de finalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. IMUNIDADE.
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. UTILIZAÇÃO DO BEM EM CONFORMIDADE COM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE QUE O ESTADO DEMONSTRE EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como o Tribunal de origem entendeu estar comprovado nos autos que os veículos da agravada estão relacionados com suas finalidades essenciais,
a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição deve prevalecer até que o Estado demonstre a eventual tredestinação dos bens.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - ARE 1096439 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCMD.
IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - ARE 1059196 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/10/2017 – Grifo nosso)

Outrossim, em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. VENDA DE ARTIGOS E MERCADORIAS RELIGIOSAS. CONTRIBUINTE DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a entrada de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas (Precedentes do STF). 2. Segurança concedida. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803761-15.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/04/2022)

Igualmente, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre o assunto:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ENTIDADE RELIGIOSA - IMPORTAÇÃO DE BENS. Entidade religiosa, sem fins lucrativos - Imunidade tributária - Possibilidade -
O direito à imunidade tributária de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias - Aplicação do artigo 150, VI, b e § 4º da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de suas finalidades essenciais. Bens importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio - Precedentes deste Tribunal e do STF - Existência de direito líquido e certo
- Compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Sentença concessiva mantida. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10024401720208260562 SP 1002440- 17.2020.8.26.0562, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 17/10/2020, 8ª Câmara de Direito Publicitação: 17/10/2020 – Grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ART. 150, VI, B, DA CF/88. PATRIMÔNIO, RENDAS E SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. 1.
A imunidade prevista na Constituição que veda a instituição de impostos sobre 'templos de qualquer culto' deve ser interpretada de forma extensiva, a fim de abranger o patrimônio, renda e serviços relacionados com crenças religiosas enquanto instituição, desde que estes sejam revertidos nas finalidades essenciais da entidade. 2. O ônus de provar o desvio de finalidade cabe à Fazenda Pública. 3. Não há provas capazes de elidir a condição de entidade imune da parte autora.
(TRF-4 - AC: 50157931420164047200 SC 5015793- 14.2016.4.04.7200, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2018 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026